Tribunal: TJDFT
Processo: 0711173-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido de gratuidade de justiça.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A controvérsia recursal consiste em analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, exigindo-se a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família.4. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito à gratuidade.5. Embora parte da renda da recorrente esteja comprometida com o pagamento de descontos facultativos/consignações, o endividamento espontâneo não é fundamento suficiente a justificar o deferimento da gratuidade de justiça.6. No caso, os documentos nos autos demonstram que a recorrente possui rendimentos líquidos que superam o parâmetro objetivo da Resolução no. 140/2015 da DPDF, não tendo ela demonstrado que possui gastos excepcionais que comprometem sua subsistência e de sua família.IV. DISPOSITIVO7. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1923763, 0725427-49.2024.8.07.0000, Relator(a): Sandra Reves, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 01/10/2024.
(es)